Tribunal: TJES
Processo: 0001281-07.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-07.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VALTAIR FERREIRA MARQUES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência formada no âmbito deste egrégio TJES tem reconhecido a legitimidade ativa do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando, desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise do domicílio deles.

2. Apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC), que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)[...]”,
bem como que
“[...]Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).[...]” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000 (100200065579), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

3.

Apelação cível conhecida e provida, para pronunciar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001281-07.2019.8.08.0008

Apelante:
Espólio de Valtair Ferreira Marques

Apelados:
Estado do Espírito Santo e BANESTES S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra de São Francisco-ES que, em sede de cumprimento de sentença (execução individual de sentença coletiva) apresentada em desfavor dos apelados, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, “
ante a incompetência deste juízo para seu processamento, assim como pela ausência de interesse processual
”, diante da necessidade de restringir o ajuizamento de forma individual, privilegiando-se o manejo coletivo.

Em suas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença, sustentando, basicamente, (a) possibilidade de processamento das execuções individuais, (b) o exequente ao tempo do ajuizamento do cumprimento de sentença já não era mais filiado à ACS - Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, (c) é entendimento consolidado do STJ que cada interessado poderá requerer cumprimento de sentença, com natureza autônoma em relação à coletiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id 7423078) e pelo Banestes S/A no (id 7423077).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, registro que s
egundo a jurisprudência desta Corte, “
o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial e é isento de custas processuais,
inclusive do preparo recursal
, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”
(TJES, Apelação Cível nº 035180294486, Relator Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).

Além disso, não prospera a alegação de ausência de interesse de agir do apelante, posto que não aderiu ao acordo celebrado pela Associação de Cabos e Soldados com os apelados.

Quanto ao mérito do recurso
, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de “ação de execução individual de sentença coletiva” apresentada pelo Espólio de Valtair Ferreira Marques objetivando a satisfação do crédito decorrente da sentença coletiva proferida em desfavor dos apelados, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da necessidade de restringir o ajuizamento de forma individual, privilegiando-se o manejo coletivo.

A orientação deste sodalício está sedimentada no sentido de reconhecer a legitimidade ativa do beneficiário para buscar de forma individual a satisfação do título formado na ação coletiva, sob o entendimento de que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a dita demanda coletiva como substituto processual, tornando desnecessária a exigência de autorização expressa de seus associados e a análise do local do domicílio, com a respectiva distinção do precedente do STF no RE 573.232 que só seria aplicável em caso de representação processual.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA TERMINATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA.

1. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988).

2. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual.

3. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar distinção entre os casos para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a Ação Civil Pública, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170110432, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Anoto que apesar de não ter sido admitido o IRDR que abordou a matéria versada na lide, constou do acórdão do referido incidente que
“[...]
A possibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva decorre do ordenamento jurídico vigente (Arts. 97 e 98 do CDC)
, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (tema repetitivo nº 480 do STJ), e consiste questão de fato verificar a titularidade do crédito (em obediência ao tema repetitivo nº 499 do STF)[...]”,
bem como que
“[...]
Não prevaleceu na jurisprudência desta E. Corte, o entendimento isolado que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).[...]”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0023540-83.2020.8.08.0000 (100200065579), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Cumpre ainda consignar que não vinga a propalada incompetência do juízo originário afirmada pelo magistrado singular, consoante o seguinte entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA INDIVIDUAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO – PREVISÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Registra-se que o recorrente ajuizou, na origem, ação de liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva julgada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos postulados pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para receber os estornos dos débitos efetivados nas respectivas contas bancárias dos associados da ACSPM, acrescidos de juros de mora.

2. Após regular distribuição da ação originária, de plano o Juízo a quo proferiu sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual e incompetência do juízo para apreciação do feito.

3. A pretensão do autor, ora apelante, é executar os créditos concedidos em sentença coletiva, que, após reconhecidos de forma coletiva, necessitam ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada beneficiário, não havendo que se falar em ausência de interesse processual, como sustentado na sentença impugnada, diante do fato de o cumprimento individual de sentença coletiva estar previsto no próprio ordenamento jurídico vigente, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do beneficiário (art. 97 e 98, do CDC, c/c Tema Repetitivo nº 480 do STJ).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema nº 948): “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (REsp 1438263/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24.5.2021).

5.
A respeito da incompetência manifestada pelo Juízo a quo, a Corte da Cidadania, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 12.12.2011 e AgInt no REsp 1.543.150/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14.10.2019)
.

6. No tocante ao julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0025743-14.2018.8.08.0024, reforça-se que não prevaleceu na jurisprudência desta Egrégia Corte o entendimento que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais em ação coletiva proposta por entidade representativa (AC 0036089-88.2018.8.08.0035 (035180317469), Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 31.7.2019 e AC 0002881-97.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 10.5.2023).

7. Registra-se que o Juízo a quo deferiu apenas “a isenção do adiantamento de custas atinentes ao presente feito, nos termos do art. 6º, §4º, do Regimento de Custas” (fl. 44) e não o beneplácito da gratuidade da Justiça como sustentado nas contrarrazões pelo ente estatal.

8. O cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual nº. 9.974/2013 e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (AC 048198729500, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, DJe: 13.2.2020 e AC 0001106-13.2019.8.08.0008, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 11.11.2022).

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000716-43.2019.8.08.0008, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Aug/2023)

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
à apelação cível para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.